Tribunal: TJMT
Processo: 1002195-17.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002195-17.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (RECORRIDO), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO VALOR DO PLANO CONTRATADO CONFORME FATURA JUNTADA PELA AUTORA. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. SERVIÇO DE COMBO QUE FAZ PARTE DO PACOTE PROMOCIONAL DO PLANO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência, que determinou a suspensão do serviço questionado, condenou a reclamada ao ressarcimento material em dobro e indenização por danos morais.

2. Os documentos acostados aos autos revelam que a oferta conjunta de serviços de telefonia denominada “VIVO CONTROLE SERV DIGITAL I” está inclusa no contrato pactuado com a empresa e discriminados na fatura, contudo, o consumidor não paga a mais por isso.

3. Não restando comprovado pelo promovente os elementos mínimos de sua pretensão, quanto à existência de alteração do valor do plano contratado, de rigor a improcedência da pretensão.

4. Comprovada a regularidade da cobrança, não procede o pedido de indenização a título de dano material e moral.

5. Sentença integralmente reformada.

6. Recurso da ré provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para: a)

determinar

que a parte reclamada cesse a cobrança nas faturas mensais remetidas à autora da taxa de “VIVO CONTROLE SERV DIGITAL I”; b) condenar parte reclamada em realizar o pagamento em dobro da quantia por ela cobrada de modo indevido em desfavor da parte autora, a título de “VIVO CONTROLE SERV DIGITAL I”, entre o período de 02/2020 a 09/2020, no valor de valor R$ 356,32 (trezentos e cinquenta e seis reais e trinta e dois centavos), já em sua forma dobrada; e c) condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) de indenização por danos morais.

A Reclamada VIVO S/A postula a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Assevera que não há cobrança indevida e que os valores cobrados integram o pacote contratado pela consumidora.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da legalidade da cobrança do serviço
VIVO CONTROLE SERV DIGITAL
, bem como, se procedem os pedidos de danos materiais e morais.

O reclamante afirma que contratou uma linha de telefone móvel da empresa reclamada, plano Vivo Controle Digital 3GB Ilimitado, contudo, após a contratação passou a ser cobrado por serviços não contratados, a saber: “
VIVO CONTROLE SERV DIGITAL”
no valor de R$ 16,99 (dezesseis reais e noventa e nove centavos)”
totalizando até o momento
“o valor de R$ 178,16 (cento e setenta e oito reais e dezesseis centavos)”
(sic).

Assevera que solicitou o cancelamento da cobrança
GERANDO PROTOCOLO
202070553219, e que
“no protocolo a informação passada pela requerida é que não há cobrança adicional e que esse serviço faz parte do pacote”
(sic).

A reclamada sustenta, que a autora contratou os seus serviços em julho/2015 e que atualmente utiliza o
“plano VIVO CTRL DIGITAL-5GB ILIM”
. Frisa que
“os serviços questionados se tratam dos denominados serviços digitais, que estão inclusos no plano da parte Autora desde a contratação, porém vem sendo discriminado nas faturas como forma de transparência, mas sem alteração de valor”
(sic). Destaca, ainda,
“que de acordo com os REGULAMENTOS, tanto do plano utilizado a partir de fevereiro/2020 (VIVO CONTROLE DIGITAL-3GBILIM_) como do último plano que a requerente está enquadrada (VIVO CTRL DIGITAL-5GB ILIM_), observa-se a expressa previsão dos serviços que compõem o plano, que é exatamente o valor ofertado e detalhado na fatura da Parte Autora” (sic).

A fim de comprovar a tese defensiva, colaciona faturas de consumo e regulamento de promoção.

Pois bem, analisado detidamente os autos, especialmente, as faturas juntadas na inicial, verifica-se que os serviços constantes na fatura, com a denominação “
VIVO CONTROLE SERV DIGITAL
”, não representam acréscimos no valor do plano/pacote contratado, que era em 02/2020 no valor de R$ 54,99 (cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos), haja vista que estão inclusos no plano contratado.

A esse respeito, colaciona-se uma fatura, a fim de demonstrar que a cobrança realizada pela Reclamada está em consonância ao estabelecido pelo valor da franquia:

Saliente-se que a descrição constante no final da fatura demonstra apenas o valor dos serviços, contudo, não significam que tais valores estão sendo cobrados a mais na fatura do consumidor, posto, como já explicado, que não houve aumento no valor da cobrança da franquia contratada. Veja-se:

Logo, não há que se falar em cobrança indevida ou na existência de ato ilícito cometido pela reclamada.

Nesse caminho, cite-se entendimento já proferido por esta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRESA DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DO PLANO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PROVA. COBRANÇA EMITIDA CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. DANO MATERIAL INDEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais em que a Recorrida postula a devolução em dobro dos valores que acredita ter pago indevidamente, bem como a reparação por danos morais, em razão da cobrança de serviços digitais denominados “claro banca” e “claro vídeo” que alega não ter contratado.

2. A consumidora contratou o plano telefônico “Oferta Conjunta Claro MIX” pelo valor promocional da franquia de R$ 41,59. Da analise das faturas juntadas, verifico que os serviços questionados pela consumidora (Aplicativos Digitais – Claro Banca e Claro Vídeo) fazem parte do pacote contrato junto a empresa, ou seja, tais serviços estão inclusos no contrato, e a consumidora não paga valor a mais por isso, mas sim, o valor da franquia contratada, ou seja, o valor de R$ 41,59.

3. Em verdade, a Recorrente disponibiliza ao consumidor um pacote denominado SVA (serviço de valor agregado), que é composto por vários aplicativos digitais, tais como os “claro-banca” e “claro-video”, sem custo algum. O valor dos respectivos serviços é discriminado na fatura, mas integra o preço do contrato, que permanece inalterado. Logo, não há que se falar em cobrança indevida.

4. Ademais, sendo previstos no contrato os valores quitados, não há que se falar em dano moral indenizável.

5. Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na exordial.

6. Desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC.

7. Sentença reformada.

8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-MT 10118305920208110002 MT, Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 16/10/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 21/10/2020)

Assim, não há que se falar em cobrança indevida e, tampouco, cancelamento de cobrança, restituição em dobro de valores e indenização por danos morais, posto que apesar da parte promovente alegar que está sendo cobrada por serviços que não contratou, sequer informou o valor do plano atual do plano contratado, ônus que lhe incumbia.

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, de modo que não há que se falar em indenização por danos morais e materiais, sendo a improcedência da ação medida que se impõe no presente caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para julgar reformar a integralmente a sentença, julgando
IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS
, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil
.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021